Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-94.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001530-94.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUVENCIO RUY MALHEIROS DE MOURA Advogado(s): WANDER FABIO FLORES MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SEGURO DE VIDA NÃO PACTUADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 365.442,05 decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e seus aditivos. O réu/apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar a exigibilidade do débito, desconstituir a hipoteca e extirpar encargos que considera abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa ante a não realização de perícia contábil; (ii) saber se o preenchimento de requisitos para o alongamento de dívida rural afasta de forma automática a exigibilidade do título; (iii) saber se a ausência de registro da garantia hipotecária no cartório de imóveis retira a eficácia executiva da obrigação principal entre as partes; e (iv) saber se é legítima a cobrança de seguro de vida, encargos adicionais (juros remuneratórios), multa contratual e o patamar de honorários advocatícios fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado, sendo a matéria controvertida puramente de direito e passível de verificação por mero confronto de cláusulas e planilhas. 4. O alongamento de dívida de crédito rural não é automático e demanda provocação formal e tempestiva do mutuário na via administrativa dentro dos prazos regulamentares das resoluções do Conselho Monetário Nacional, o que não restou comprovado no caso. 5. A ausência de registro da hipoteca no cartório imobiliário retira apenas a eficácia real do gravame perante terceiros, mas resguarda intacta a higidez da obrigação pessoal e direta de pagamento assumida pelo emitente do título perante a instituição financeira. 6. Configura venda casada e prática abusiva a inserção de débito a título de seguro de vida de produtor rural sem que haja cláusula contratual expressa, apólice ou proposta de adesão firmada pelo devedor, impondo-se o expurgo do valor de R$ 5.540,25 e dos encargos incidentes sobre ele. 7. São válidos os juros remuneratórios aplicados sob a rubrica de "encargos adicionais" que correspondem exatamente à taxa contratada de 6,5% ao ano, bem como a multa moratória de 2% expressamente prevista no aditivo e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 8. Mostra-se adequada a fixação de honorários sucumbenciais em 20% diante do zelo e do trabalho desempenhado pelos procuradores desde 2021, devendo o percentual incidir sobre o valor atualizado da condenação final reformada. IV. DISPOSITIVO 9. Rejeitada as preliminares de cerceamento de defesa e de suspensão da exigibilidade da dívida. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 52, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 370, 371, 701, § 2º, e 702; CC, art. 1.227; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 2. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2518238/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001530-94.2021.8.05.0051, em que figura como apelante JUVÊNCIO RUY MALHEIROS DE MOURA, e, como apelada, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES RECURSAIS e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, determinar a exclusão do saldo devedor do valor de R$ 5.540,25 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), cobrado indevidamente sob a rubrica "SEGURO VIDA PROD RURAL", devendo a instituição financeira proceder ao recálculo da planilha de débito para expurgar todos os juros remuneratórios e encargos moratórios que incidiram cumulativamente sobre esse valor específico ao longo da evolução da conta vinculada, mantida a distribuição do ônus da sucumbência fixada na origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA